Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702302-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA TAVARES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie, conforme os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a realização de consulta em ortopedia sem, contudo, fixar prazo para a realização da referida consulta. A agravante interpôs o presente agravo para que seja determinada ao agravado a realização da consulta, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer, também, a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte agravante, de 50 (cinquenta) anos, possui diagnóstico de escoliose (CID M41). O relatório médico indica urgência para a realização da consulta, a qual foi inserida no sistema de regulação em 12/01/2022, sob o risco amarelo - urgência. Consta ainda no relatório que a agravante tem sofrimento psíquico, dores físicas e moderada incapacidade produtiva, podendo haver comprometimento temporário ou permanente de membro, sentido ou função. O recurso é próprio e tempestivo. DEFIRO o benefício da justiça gratuita à recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. Consta nos autos que a parte agravante foi inserida na fila de espera para a consulta em ortopedia em 12/01/2022, há 680 (seiscentos e oitenta) dias. A Secretaria de Saúde, por meio do Ofício n. 3536/2023, informou que o SISREG não permite aferir com precisão o tempo de espera até agendamento da consulta, por tratar-se de processo dinâmico, no entanto, esclareceu que, no momento, estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 25/08/2021 para a mesma prioridade clínica. Registra-se ainda que o prazo previsto no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (cem dias para consultas e exames e cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos) foi demasiadamente extrapolado e, considerando que não há previsão de marcação da consulta e que o quadro da paciente é de urgência, necessário o deferimento do pedido. O laudo médico comprova a necessidade do tratamento e sua urgência, estando a paciente sujeita à progressão da patologia, caso não inicie imediatamente o tratamento. Ante o exposto, presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio da referida consulta. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se à origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito